Tribunal: TJSP
Processo: 0089127-03.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Roubo – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Majorante do emprego de arma – Não apreensão do instrumento – Acusado preso dias após por roubo idêntico na posse de simulacro – Dúvida – Exclusão da causa de aumento.
Regime prisional fechado – Reincidência – Manutenção.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 0089127-03.2017.8.26.0050
Registro: 2020.0000191075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0089127-03.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante LEANDRO AMARO GOMES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso para, afastada a majorante do emprego de arma,
estipular as sanções de Leandro Amaro Gomes em 04 (quatro) anos, 09
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no
piso, mantida no mais a r. sentença.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO
MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0089127-03.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0089127-03.2017.8.26.0050
Apelante: LEANDRO AMARO GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.141
Roubo
Suficiência de provas
Manutenção da
condenação.
Majorante do emprego de arma
Não apreensão do
instrumento Acusado preso dias após por roubo idêntico
na posse de simulacro Dúvida Exclusão da causa de
aumento.
Regime prisional fechado Reincidência Manutenção.
Leandro Amaro Gomes foi condenado pela MMa Juíza de
Direito da 18a Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 06 (seis) anos, 04
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo
unitário, como incurso no art. 157, § 2o, I, do Código Penal.
Inconformado,
pretende
a
absolvição,
sustentando
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para
roubo simples e a redução do aumento pela reincidência.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
164/168),
a
D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, em 20 de julho de 2017, o apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0089127-03.2017.8.26.0050 -Voto no
3
aproximou-se de Luiz Carlos Nunes da Silva Junior enquanto o ofendido
aguardava a abertura de semáforo e, mediante grave ameaça exercida com
o emprego de arma de fogo, dele subtraiu carteira com cartões bancários e
carteira de habilitação, “notebook” e aparelho de telefone celular, evadindo-
se em seguida.

Interrogado, Leandro negou o roubo. Detido por motivos
desconhecidos, levado à delegacia e forçado a assinar papéis que não leu.
Não sabe por que o ofendido o reconheceu. No momento da prisão,
cumpria pena por outro processo e saíra da cadeia havia um mês. Trazia
consigo somente dinheiro e cosméticos. Não tinha arma ou celular (fl. 143 e
mídia digital anexada aos autos).
O ofendido disse que conduzia automóvel pela via pública
quando, ao parar em semáforo, o réu o abordou. Vestindo gorro e blusa de
mangas compridas, encostou arma em sua cabeça e exigiu a entrega de
celular e mochila. Apossados os bens, o acusado saltou para debaixo de
ponte. Ao ver viatura na avenida, comunicou o ocorrido aos policiais.
Alguns dias após, recebeu telefonema para comparecer à delegacia,
porque Leandro havia sido preso em flagrante por outro roubo. No distrito,
reconheceu o réu fotograficamente, “sem dúvidas”. Sob o contraditório,
tornou a reconhecê-lo, agora pessoalmente (fl. 143 e mídia digital anexada
aos autos).
Diante de tal quadro, a condenação do denunciado era
mesmo de rigor.
Com efeito, a vítima, passados poucos dias do fato,
reconheceu o apelante por fotografia (fl. 10). Em juízo, repetiu o
reconhecimento com segurança e afirmou que Leandro usava gorro na
cabeça, nada indicando que tivesse o rosto coberto no momento da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0089127-03.2017.8.26.0050 -Voto no
4
Assim, dos elementos de convicção amealhados, não emergem motivos
para que se duvide do depoimento de Luiz Carlos.
Na primeira fase da dosimetria, fixadas as básicas nos
mínimos legais.
Na segunda fase do cálculo, correta a identificação da
reincidência. Decorrendo a agravante de diversas condenações definitivas
(fls. 88/103 e 114/116), razoável o procedido aumento de um quinto.
É de se excluir, todavia, a majorante relativa ao emprego de
arma. Interrogado, o réu negou a circunstância. Detido por outros roubos,
portava simulacro (fls. 13/21). Tais fatos deixam sérias dúvidas sobre a real
presença da causa de aumento, considerando-se que o mesmo artefato
pode ter sido utilizado no delito tratado nestes autos.
Ainda que se considere prescindível a apreensão do
instrumento para reconhecimento da causa imputada, inegável a fragilidade
do acervo probatório a respeito. A dúvida, como cediço, somente pode
repercutir em favor do réu.
Assim, impõe-se a desclassificação da conduta para roubo
simples, estabelecendo-se as penas em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses
e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Por fim, a reincidência e o montante da pena privativa de
liberdade obrigam a fixação do regime fechado, conforme o art. 33, § 2o,
“b”, do Código Penal.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para, afastada a majorante do emprego de arma, estipular as sanções de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0089127-03.2017.8.26.0050 -Voto no
5
Leandro Amaro Gomes em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no piso, mantida no mais
a r. sentença.
VICO MAÑAS
Relator